Tribunal: TRF3
Processo: 5016301-48.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
507/779)

5016301-48.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.Inicialmente, anote-se que o E. STF, ao julgar o RE no 562.276-PR declarou a inconstitucionalidade formal e material do art. 13 da Lei no 8.620/1993 (hoje revogado pela de no 11.941/2009), que estabelecia a responsabilidade solidária do titular da firma individual e dos sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada pelos débitos junto à Seguridade Social.Registre-se que o C. Superior Tribunal está assente quanto à prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução em face das pessoas físicas na hipótese de decorridos mais de cinco anos do chamamento ao processo da empresa devedora, independentemente dos fundamentos do pedido. Com esta medida, evitou-se tornar imprescritível a dívida fiscal. Precedentes das Cortes Superiores.No caso vertente, o ato citatório da devedora principal se deu no dia 02/04

Inteiro teor:
507/779)

5016301-48.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.Inicialmente, anote-se que o E. STF, ao julgar o RE no 562.276-PR declarou a inconstitucionalidade formal e material do art. 13 da Lei no 8.620/1993 (hoje revogado pela de no 11.941/2009), que estabelecia a responsabilidade solidária do titular da firma individual e dos sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada pelos débitos junto à Seguridade Social.Registre-se que o C. Superior Tribunal está assente quanto à prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução em face das pessoas físicas na hipótese de decorridos mais de cinco anos do chamamento ao processo da empresa devedora, independentemente dos fundamentos do pedido. Com esta medida, evitou-se tornar imprescritível a dívida fiscal. Precedentes das Cortes Superiores.No caso vertente, o ato citatório da devedora principal se deu no dia 02/04/95. Ofereceu imóvel rural à penhora em 04/04/95, recusado pelo INSS e houve tentativas de se constrir demais bens, porém já com restrições ou adjudicados em reclamações trabalhistas. A marcha processual foi suspensa para se esperar o julgamento dos Embargos à Execução (em 24/10/97) e, retornando, foi requerido na data de 09/06/09 suspensão por mais 90 (noventa) dias. Já em 26/04/17 se pleiteou sobrestamento de acordo com o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais – LEF. Embora tenha havido suspensão do trâmite por oposição dos Embargos, se verifica vasto lapso temporal entre a citação da pessoa jurídica e o despacho que determinou, em 21/05/18, a citação dos co-executados/excipientes.Verifica-se, assim, o transcurso do quinquênio previsto nas legis e jurisprudência, de modo a não tornar eterna a dívida fiscal.Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016301-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: DESTILARIA DALVA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL PINHEIRO - SP164259-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016301-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: DESTILARIA DALVA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL PINHEIRO - SP164259-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade a fim de reconhecer a prescrição intercorrente para redirecionamento da demanda fiscal a RUBENS NUNES MAIA FILHO e JOÃO CÉSAR DOS REIS VASSIMON, condenando a excepta ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a inocorrência do prazo prescricional.

Denegada a concessão de efeito suspensivo por este Relator.

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016301-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: DESTILARIA DALVA LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL PINHEIRO - SP164259-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, anote-se que o E. Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar o RE no 562.276-PR declarou a inconstitucionalidade formal e material do artigo 13 da Lei no 8.620/1993 (hoje revogado pela de no 11.941/2009), que estabelecia responder solidariamente o titular da firma individual e sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada pelos débitos junto à Seguridade Social:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE SOCIEDADE LIMITADA. ART. 13 DA LEI 8.620/93. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS.

1. Todas as espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência, conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente obrigadas "as pessoas expressamente designadas por lei", não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A previsão legal de solidariedade entre devedores - de modo que o pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) - pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente. 4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com aquela. O "terceiro" só pode ser chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (má gestão ou representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei 8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC.

(RE 562276/PR, Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 03/11/2010, DJe 09/02/2011).

Por seu turno, o C. Superior Tribunal de Justiça- STJ em julgamento de Recurso Especial submetido ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil - CPC, reposicionou-se sobre a declaração de ser constitucional ou não o mencionado dispositivo legal:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS SÓCIOS POR OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE JUNTO À SEGURIDADE SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 13 DA LEI 8.620/93 DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 562.276).

RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO SUJEITO AO REGIME DO

ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ 08/08".

(REsp 1.153.119/MG, 1a Seção, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 02/12/2010).

Ademais, está assente na Corte Superior quanto à prescrição intercorrente para o redirecionamento da lide tributária em face das pessoas físicas, na hipótese de decorridos mais de cinco anos da citação da empresa devedora, independentemente dos fundamentos do pedido. Com esta medida, evitou-se tornar imprescritível a dívida fiscal.

São reiterados os julgados do C. STJ, entendimento acompanhado pela Primeira Turma deste Tribunal Regional Federal da Terceira Região – TRF3:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. A citação da empresa executada interrompe a prescrição em relação aos seus sócios-gerentes para fins de redirecionamento da execução fiscal. No entanto, com a finalidade de evitar a imprescritibilidade das dívidas fiscais, vem-se entendendo, de forma reiterada, que o redirecionamento da execução contra os sócios deve dar-se no prazo de cinco anos contados da citação da pessoa jurídica. Precedentes: AgRg nos EREsp 761.488/SC, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe de 7.12.2009; AgRg no REsp 958.846/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 30.9.2009; REsp 914.916/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 16.4.2009. 2. Agravo regimental não provido".

(AgRg no Ag 1211213/SP, 2a Turma, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 15/02/2011, DJe 24/02/2011).

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO DA EMPRESA DEVEDORA E DOS SÓCIOS. PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 174 DO CTN.

1. ‘A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por suas duas Turmas de Direito Público, consolidou o entendimento de que, não obstante a citação válida da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, no caso de redirecionamento da execução fiscal, há prescrição intercorrente se decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a citação pessoal dos sócios, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal’ (AgRg nos EREsp 761.488/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 07/12/2009). Ainda, no mesmo sentido: REsp 1.022.929/SC, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias, Segunda Turma, DJe 29/4/2008; AgRg no Ag 406.313/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 21/2/2008; REsp 975.691/RS, Segunda Turma, DJ 26/10/2007; REsp 740.292/RS, Rel. Ministro Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 17/3/2008; REsp 682.782/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 3/4/2006. 2. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade a jurisprudência do STJ, não merecendo reparos, pois, in casu, a empresa executada foi citada em 31/12/1992 e o pedido de inclusão dos sócios no pólo passivo ocorreu em 29/04/2008 (fl. 205), ou seja: não houve a citação dos sócios dentro do prazo prescricional de cinco anos contados da citação da empresa. 3. Agravo regimental não provido".

(AgRg no Ag 1308057/SP, 1a Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 19/10/2010, DJe 26/10/2010).

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. ART. 135, III, DO CTN. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DA EMPRESA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO.

1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente precisa ocorrer no prazo de cinco anos a contar da citação da sociedade empresária, devendo a situação harmonizar-se com o disposto no art. 174 do CTN para afastar a imprescritibilidade da pretensão de cobrança do débito fiscal. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte não faz qualquer distinção quanto à causa de redirecionamento, devendo ser aplicada a orientação, inclusive, nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica. 3. Ademais, esse evento é bem posterior a sua citação e o redirecionamento contra o sócio somente foi requerido porque os bens penhorados não lograram a satisfação do crédito. Assim, tratando-se de suposta dissolução irregular tardia, não há como se afastar o reconhecimento da prescrição contra os sócios, sob pena de manter-se indefinidamente em aberto a possibilidade de redirecionamento, contrariando o princípio da segurança jurídica que deve nortear a relação do Fisco com os contribuintes. 4. Recurso especial não provido".

(AgRg no Ag 1308057/SP, 1a Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 19/10/2010, DJe 26/10/2010).

"EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARA ESCLARECIMENTO. EXECUÇÃO. FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIOS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. INÉRCIA. PEDIDO. REDIRECIONAMENTO POSTERIOR AO QUINQUÍDEO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INCIDÊNCIA. ART. 174 DO CTN. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA ‘ACTIO NATA’.

(....)

4. O redirecionamento da execução contra o sócio deve dar-se no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica, sendo inaplicável o disposto no art. 40 da Lei n.o 6.830/80 que, além de referir-se ao devedor, e não ao responsável tributário, deve harmonizar-se com as hipóteses previstas no art. 174 do CTN, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal (Precedentes: REsp n.o 205.887, DJU de 01/08/2005; REsp n.o 736.030, DJU de 20/06/2005; AgRg no REsp n.o 445.658, DJU de 16.05.2005; AgRg no Ag n.o 541.255, DJU de 11/04/2005). 4. Desta sorte, não obstante a citação válida da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, decorridos mais de 05 (cinco) anos após a citação da empresa, ocorre a prescrição intercorrente inclusive para os sócios. 5. In casu, verifica-se que a empresa executada foi citada em 07/07/1999. O pedido de redirecionamento do feito foi formulado em 12/03/2008. Evidencia-se, portanto, a ocorrência da prescrição. 6. A aplicação da Teoria da Actio Nata requer que o pedido do redirecionamento seja feito dentro do período de 5 anos que sucedem a citação da pessoa jurídica, ainda que não tenha sido caracterizada a inércia da autarquia fazendária. (REsp 975.691/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 26/10/2007 p. 355) 7. Embargos declaratórios acolhidos somente pra fins de esclarecimento mantendo o teor da decisão agravada".

(EDcl no AgRg no Ag 1272349/SP, 1a Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 02/12/2010, DJe 14/12/2010).

"AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio deve ocorrer no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica, pena de prescrição. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido".

(AgRg no REsp 1198750/SP, 1a Turma, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, j 28/09/2010, DJe 23/11/2010).

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO LEGAL - ART. 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DETERMINOU A EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO LEGAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento admitindo o reconhecimento de prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução em face dos sócios quando decorrido mais de cinco anos da citação da empresa devedora independentemente da causa de redirecionamento, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal. 2. Não há erro na decisão monocrática do Relator proferida nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, pois o recurso foi manejado contra jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo legal improvido".

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI 0001557-80.2012.4.03.0000, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO, j. 10/04/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/04/2012).

"AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do C. STJ e deste Eg. Tribunal, com supedâneo no art. 557, do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, em julgamento de recurso submetido ao procedimento da repercussão geral (CPC, art. 543-B), considerou inconstitucional o art. 13 da Lei n. 8.620/93. 3. No caso dos autos, transcorreram mais de cinco anos entre a data da citação da empresa (1998) e o pedido de inclusão de sócio no polo passivo da ação (2005), nos termos do art. 174 do CTN. 4. Agravo improvido".

(AI 0021348-64.2014.4.03.0000, 1a Turma, Rel. Des. Fed. MARCELO SARAIVA, j. 13/01/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/01/2015).

Não obstante a citação da pessoa jurídica interrompa o decurso de prazo para os responsáveis solidários, passados mais de 5 (cinco) anos do chamamento ao feito configura a modalidade intercorrente para a inclusão dos mesmos, ressalvada alguma das possibilidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN).

No caso vertente, o ato citatório da devedora principal se deu no dia 02/04/95. Ofereceu imóvel rural à penhora em 04/04/95, recusado pelo INSS e houve tentativas de se constrir demais bens, porém já com restrições ou adjudicados em reclamações trabalhistas.

A marcha processual foi suspensa para se esperar o julgamento dos Embargos à Execução (em 24/10/97) e, retornando, foi requerido na data de 09/06/09 suspensão por mais 90 (noventa) dias. Já em 26/04/17 se pleiteou sobrestamento de acordo com o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais – LEF.

Embora tenha havido suspensão do trâmite por oposição dos Embargos, se verifica vasto lapso temporal entre a citação da pessoa jurídica e o despacho que determinou, em 21/05/18, a citação dos co-executados/excipientes.

Verifica-se, assim, o transcurso do quinquênio previsto nas legis e jurisprudência, de modo a não tornar eterna a dívida fiscal.

Desta feita, irretocável o r. decisum combatido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTOAO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.Inicialmente, anote-se que o E. STF, ao julgar o RE no 562.276-PR declarou a inconstitucionalidade formal e material do art. 13 da Lei no 8.620/1993 (hoje revogado pela de no 11.941/2009), que estabelecia a responsabilidade solidária do titular da firma individual e dos sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada pelos débitos junto à Seguridade Social.Registre-se que o C. Superior Tribunal está assente quanto à prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução em face das pessoas físicas na hipótese de decorridos mais de cinco anos do chamamento ao processo da empresa devedora, independentemente dos fundamentos do pedido. Com esta medida, evitou-se tornar imprescritível a dívida fiscal. Precedentes das Cortes Superiores.No caso vertente, o ato citatório da devedora principal se deu no dia 02/04/95. Ofereceu imóvel rural à penhora em 04/04/95, recusado pelo INSS e houve tentativas de se constrir demais bens, porém já com restrições ou adjudicados em reclamações trabalhistas. A marcha processual foi suspensa para se esperar o julgamento dos Embargos à Execução (em 24/10/97) e, retornando, foi requerido na data de 09/06/09 suspensão por mais 90 (noventa) dias. Já em 26/04/17 se pleiteou sobrestamento de acordo com o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais – LEF. Embora tenha havido suspensão do trâmite por oposição dos Embargos, se verifica vasto lapso temporal entre a citação da pessoa jurídica e o despacho que determinou, em 21/05/18, a citação dos co-executados/excipientes.Verifica-se, assim, o transcurso do quinquênio previsto nas legis e jurisprudência, de modo a não tornar eterna a dívida fiscal.Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.